Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707910-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA D E S P A C H O Vistos e etc. Verifico que se mostra necessária a análise do tema da legitimidade da parte exequente, ora agravado. Destaca-se que, nos termos do §3o do art. 485 do CPC, o Juiz conhecerá de ofício da ilegitimidade das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Pois bem. Na origem, o exequente indica que era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal (ID 137236858 - Pág. 1) admitido em 16/07/1990 e filiado ao SINDIRETA/DF e que referida entidade sindical ajuizou a ação coletiva no 32.159/1997 (ProceComCiv 0000491-52.2011.8.07.0001) objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Consoante se extrai da petição inicial da ação coletiva no 32.159/1997 (ID 64775371 - Pág. 5 do ProceComCiv 0000491-52.2011.8.07.0001), o pedido foi deduzido tão-somente em face do DISTRITO FEDERAL. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar, portanto, o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento..." (ID 138596855 - Pág. 8). Considerando que à época da formação do título executivo o exequente não integrava o quadro de servidores do Distrito Federal, posto que os servidores ocupantes de cargos na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal somente passaram a compor o Quadro de Pessoal do Distrito Federal em 27/01/2000 por força do Decreto Distrital no 20.976/2000, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quanto ao possível reconhecimento da ilegitimidade ativa. Publique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator